Tribunal: TCU
Processo: 002.240/2026-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900412025, modalidade Pregão e Uasg 200109 (Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de serviços contínuos de gestão, envolvendo administração integrada de remoção, depósito e guarda de veículos recolhidos pela Polícia Rodoviária Federal e/ou órgãos conveniados, com organização e operacionalização de leilões de veículos não reclamados por seus proprietários, sem dedicação exclusiva de mão de obra.)

Inteiro teor:
Acórdão 825/2026-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; em indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; em fazer a seguinte determinação e em ordenar o arquivamento dos autos, dando ciência à Polícia Rodoviária Federal e ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 002.240/2026-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 003.051/2026-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Interessado: Polícia Rodoviária Federal (00.394.494/0104-41). 1.3. Órgão/Entidade: Polícia Rodoviária Federal. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: dar ciência à Polícia Rodoviária Federal, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada no Pregão 90.041/2025, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.8.1. a alteração substancial de regra editalícia por meio de respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, com potencial impacto na formulação das propostas, no caso, a modificação do critério de capilaridade dos depósitos, originalmente vinculado a cada ponto da rodovia e posteriormente redefinido com base na distância em relação às unidades físicas da PRF, sem a devida republicação do edital e reabertura do prazo para apresentação de propostas, afronta ao disposto no art. 5o (segurança jurídica, isonomia e julgamento objetivo) e no art. 55, § 1o, da Lei 14.133/2021.